Tribunal: TJSP
Processo: 1503521-92.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Carlos contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado falecido antes do ajuizamento da ação.
II. Questões em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Carlos contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado falecido antes do ajuizamento da ação.
II. Questões em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio; (ii) aplicabilidade da Súmula 392 do STJ à hipótese de sucessão causa mortis.
III. Razões de decidir.
3. O falecimento anterior ao ajuizamento impede o redirecionamento ao espólio.
4. A modificação do sujeito passivo não configura erro formal ou material, sendo vedada pela Súmula 392 do STJ. 5. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É vedado o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre antes do ajuizamento da ação. 2. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal não configura erro material ou formal, sendo vedada pela Súmula 392 do STJ.